Tribunal: TJDFT
Processo: 0007198-75.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007198-75.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: A parte Apelação cível - Ação civil pública - Programa "Brasília Sustentável"- Nulidade de contrato custeado por recursos provenientes do BIRD - Inobservância das regras e princípios inerentes à licitação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, §2o, inciso I, 21, inciso I, 38 e 42, §5o, todos da Lei 8.666/93, asseverando que o acórdão combatido deu interpretação equivocada ao §5o do artigo 42 da Lei 8.666/93, o que acabou por malferir as referidas normas. Afirma que o artigo 42, §5o, da Lei 8.66693 autoriza a adoção de procedimentos diferenciados de licitação quando a contratação envolver recursos estrangeiros, sem que isso signifique desrespeito à soberania nem aos princípios constitucionais. Trata-se de simples flexibilização prevista na lei para atender as exigências do organismo internacional. Defende inexistir ofensa aos princípios da publicidade e do julgamento objetivo, além de não ter ocorrido aumento de gastos. Pontua acerca da ausência de afronta a qualquer princípio licitatório; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita o não enfretamento de teses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 7o, §2o, inciso I, 21, inciso I, 38 e 42, §5o, todos da Lei 8.666/93. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028